Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-24.2020.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à repetição de indébito. Cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Sistema de amortização de dívida pelo método da Tabela Price. Regularidade.

Parcial procedência dos

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à repetição de indébito. Cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Sistema de amortização de dívida pelo método da Tabela Price. Regularidade.

Parcial procedência dos pedidos. Manutenção.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001234-24.2020.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
MIRIELE FERNANDA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
2
Voto no 45.849
Apelação n° 1001234-24.2020.8.26.0414
Comarca: Palmeira D'Oeste
Apelante: Miriele Fernanda Cardoso
Apelada: Banco Pan S.A.
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à
repetição de indébito. Cédula de crédito bancário.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade
excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do
STJ.
Sistema de amortização de dívida pelo método da Tabela
Price. Regularidade.
Parcial procedência dos pedidos. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais e de
condenação à repetição de indébito, reportada a cédula de crédito
bancário cuja sentença assentou a parcial procedência dos pedidos. Com
isto, foi declarada inexigível o valor relativamente ao seguro de proteção
financeira e o de avaliação de bem, bem como foi determinada a
devolução dos respectivos valores corrigidos monetariamente desde o
desembolso e com juros de mora desde a citação.
Dada a sucumbência preponderante, a autora foi condenada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
3
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
judiciária concedida.
Clama a autor em seu apelo pela reforma da conclusão de
primeiro grau e o faz sob o argumento de que deve ser adotado ao caso o
sistema de amortização pelo método Gauss em detrimento da Tabela
Price, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, a
capitalização de juros não foi convencionada expressamente e os juros
remuneratórios cobrados são abusivos e acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, de modo que devem
ser considerados nulos.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
No REsp 1.112.879-PR, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, com efeito repetitivo, ficou assentado que, nos contratos de
mútuo bancário, prevalece a taxa de juros remuneratórios convencionada
e, na ausência de estipulação, a que tiver como parâmetro a média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
4
De acordo com o entendimento exprimido em venerando
julgado não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido pelas
instituições financeiras é também determinado pela lei de mercado, sem
que deixe o mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro com
o qual quer contratar. E se elegeu a parte contrária como sua parceira
negocial, presume-se que o fez conhecendo as condições exigidas por
esta e que a remuneração cobrada é compatível com o custo da captação
de recursos e do lucro almejado, de modo que não é justo e legal que
possa querer que o contrato tenha adequação ao que outra instituição
financeira pratica ou ao que repute ser o justo de acordo com um juízo
particular seu.
No Recurso Especial n. 1.161530-RS, relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, também submetido ao incidente de processos
repetitivos, ficaram assentados posicionamentos no sentido de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios imposta na Lei de Usura, como também que a exigência
deles acima da taxa de 12% ao ano não indica por si só abusividade e, de
resto, não são aplicáveis nos mútuos bancários as disposições do artigo
591 combinado com o 406, ambos do Código Civil, embora seja
reconhecida a possibilidade de revisão das taxas de juros em situações
excepcionais, mas sempre tendo em vista que a abusividade alegada,
além de ser capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada,
deve ser cabalmente comprovada diante das peculiaridades do caso
concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
5
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi
dito que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto
macroeconômica das autoridades monetárias, de sorte que a atuação
isolada e com refutação das regras contratuais em compatibilidade com a
regulamentação do órgão controlador implica, nada mais, nada menos,
que violação do princípio da autonomia da vontade e da força
obrigatória dos contratos.
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da
informação ao consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da
restituição do mútuo e da quantidade delas para quitação de sua
obrigação, de sorte que será irrelevante se a taxa nominal de juros
indicada não corresponde à indicada como efetiva, ou mesmo que haja
sido repassados a ele o custo da operação de crédito sem que tivesse tido
uma informação precisa a tal respeito.
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos
mutuários do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo
bancário, ter-se-ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até
porque ele exige operações aritméticas complexas só mesmo possíveis
aos iniciados no uso de tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de
programas informatizados ou de memória de calculadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
6
Daí que não se pode ter como inexistente a informação
eficaz acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa
de juros convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que
dispôs sobre a capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser
dito que, de acordo com o atual posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000 (atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36,
de 23.8.2001), desde que pactuada explicitamente, orientação essa
assentada ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-
RS, registro no 2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte
que, para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta
que a celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se
dado após 31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem
que seja indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no
instrumento respectivo de cláusula com termos sacramentais que
expressem que a hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a
explicitação com clareza das taxas efetivas cobradas. Será tida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
7
existente a contratação em tais termos se a taxa anual de ditos juros for
superior a doze vezes a taxa de juros mensal estipulada, como se dá em
relação a ambos os contratos ora discutidos.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
como segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(DJe 15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(DJe 15.06.2015).
Também, recentemente o egrégio Supremo Tribunal
Federal concluiu nesse sentido da constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23.8.2001, em julgamento de recurso
extraordinário, como se colhe da ementa do respectivo v. acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
8
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano. Requisitos
necessários
para
edição
de
medida
provisória.
Sindicabilidade pelo Poder Judiciário. Escrutínio estrito.
Ausência, no caso, de elementos suficientes para negá-los.
Recurso provido.
1.A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e
de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação
do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando
que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
9
anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS,
Tribunal Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Redator do acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, j. em
4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
No caso dos autos, a capitalização de juros na forma acima
referida é percebida pelo duodécuplo da mensal, bem como há indicação
dos percentuais da taxa mensal e anual, ou seja, 2,85% e 40,14%,
respectivamente.
Por outro lado, tem-se que, na composição do valor da
parcela, o autor deve considerar o Custo Efetivo Total (CET), nos
percentuais de 3,77% ao mês e 56,81% ao ano, que é legal e compreende
todos os encargos e despesas da operação, abarcando não só a taxa de
juros, mas também tarifas, tributos, como no caso o IOF, e outras
despesas cobradas.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara:
“Contrato Bancário
Financiamento - Aplicação das
disposições do CDC Abusividade, todavia, não verificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
10
Cálculo efetuado pelo autor que considerou somente a
incidência dos juros capitalizados mensais sobre o valor do
principal, sem incluir as despesas integrantes do Custo
Efetivo Total (CET) - Recurso improvido” (Apelação no
0008584-77.2014.8.26.0483, Rel. Des. PAULO ROBERTO
DE SANTANA, j. 11/11/2015).
Em suma, apesar de o mutuário ser beneficiário das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor quando celebra negócio
de natureza bancária (súmula no 297 da súmula do colendo Superior
Tribunal de Justiça), porém isso não importa que sistematicamente deva
haver o reconhecimento de que todas as cláusulas que não lhe são
convenientes devam ser afastadas desde logo como ineficazes ou
mesmo que tenham de ser presumidas como onerosas ou violadoras de
normas cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo
valor do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as
cláusulas predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor
em caso de dúvida quanto ao seu alcance ou se presumirão não
informadas se as condições impostas e que importem restrição de
direitos visivelmente contariam a boa-fé objetiva.
O Estatuto em causa não é um código de benesses, e apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
11
se propõe a preservar o equilíbrio entre contratantes, de maneira que a
intervenção judicial somente pode dar-se se a hipossuficiência
econômica visivelmente haja sido a causa da não preservação da
apontada boa-fé objetiva, ou seja, daquilo que é justo ao consumidor
esperar de um negócio jurídico a que deu seu assentimento segundo as
expectativas razoáveis para circunstâncias, e certamente que não se
considerará onerosidade excessiva a taxa de juros reputada com esse
estigma mesmo que desborde da limitação imposta pela Lei de Usura ou
que tenha a contagem deles com capitalização em periodicidade inferior
a um ano.
Cumpre salientar que o arranjo financeiro aflorado pela
Tabela Price se utiliza de incidência regular de juros em periodicidade
pactuada para a restituição do mútuo contraído, contemplando
prestações mensais, fixas e sucessivas, o que se mostrava de pleno
conhecimento da parte consumidora ao tempo da contratação.
A discussão voltada à afirmação de que o uso de tal sistema
de amortização de dívida emprega ou não a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual não promove qualquer prejuízo ao negócio
firmado, na medida em que houve a suficiente autorização para tanto e
seu método é admissível pelo ordenamento jurídico.
Por certo, o sistema foi e ainda é bastante utilizado, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-24.2020.8.26.0414 -Voto no 45.849
12
tomador do crédito sabe exatamente o valor que irá desembolsar
periodicamente para a restituição integral do mútuo contraído.
Não há que se falar em substituição da sistemática de
pagamento de débito por outra - na hipótese, pretendia a adoção do
método Gauss, porque contemplaria juros simples -, tendo em vista sua
regularidade e, notadamente, a legitimidade de seu ajuste no instrumento
negocial, o que impossibilita a intervenção judicial despropositada, em
prestígio ao princípio da autonomia privada e da preservação dos
contratos celebrados.
Neste cenário, nada há que ser alterado na r. sentença que
assentou a parcial procedência dos pedidos, devendo haver a majoração
da verba honorária advocatícia sucumbencial em favor do patrono da ré
em 5%, o que totaliza 15% sobre o valor da condenação, dado o trabalho
realizado em grau recursal, observada a gratuidade judiciária concedida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator